Tribunal: TJDFT
Processo: 0700391-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comete o crime capitulado no artigo 306 do Código de Trânsito o agente que dirige veículo automotor sob o efeito de álcool em quantidade superior à permitida pela lei, circunstância, no caso, aferida por meio de prova testemunhal e do extrato do exame de etilômetro.
2. Diante do reconhecimento da reincidência, deve ser mantido o regime inicial semiaberto estabelecido em sentença para o cumprimento da pena, ainda que a pena aplicada seja inferior a quatro anos (Súmula 269, do STJ).
3. Recurso conhecido e desprovido.